Tribunal: TJMT
Processo: 0013423-94.2007.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0013423-94.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEVANIL MONARO PIOVESAN - CPF: 434.673.429-49 (AGRAVADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS TEMAS 566 A 571/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ).

2.

Recurso Especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/1988, alegando violação ao art. 40, §§ 2o e 4o da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e à Súmula no 106/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto afasta a incidência da prescrição intercorrente reconhecida na decisão agravada, à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, com base no REsp 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou corretamente os Temas 566 a 571 do STJ, que disciplinam a contagem e os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

5. O acórdão recorrido consignou que, após a citação por edital (21/10/2013), não houve atos interruptivos da prescrição, sendo que a penhora de 2018, por valor irrisório, não afastou a contagem do prazo.

6. O termo inicial do prazo de suspensão (art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF) foi fixado em 23/05/2016, encerrando-se em 23/05/2017, com o consequente transcurso do prazo prescricional de cinco anos, findo em 23/05/2022.

7. As tentativas de penhora e as manifestações processuais da Fazenda Pública posteriores não interromperam a prescrição, conforme interpretação consolidada no REsp 1.340.553/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“Aplicam-se ao caso as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ, sendo devida a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal, iniciado automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem ocorrência de causa interruptiva válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 a 571/STJ); STJ, AgInt no REsp 1.914.793/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
0013423-94.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
DEVANIL MONARO PIOVESAN

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega o descumprimento da aplicação do art. 40, § 4o da Lei 6830/80 e da Súmula 106 do STJ; aduz que a demora do Judiciário não se deu por sua culpa. Frisa que a paralisação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, uma vez que caberia ao cartório cumprir a determinação acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas. Requer ao final o provimento do Agravo Interno.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 300420367.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id 252908697. Alegou violação ao art. 40, §§ 2o e 4o da Lei 6.830/80 e a Súmula 106 do STJ.

Concluiu-se no acórdão embargado que
os créditos tributários em questão foram atingidos pela prescrição intercorrente, em sintonia com o Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 1.340.553/RS, que originou os Temas 566 a 571, que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Temas no 566 a 571/STJ)

Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema no 566 do STJ.

Assim, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025